Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-62.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001781-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), ANA DE LIMA - CPF: 179.044.631-72 (EMBARGANTE), BERENICE RODRIGUES AMORIM SANTANA - CPF: 353.721.091-49 (EMBARGANTE), ELIO VEIGA FARIA - CPF: 343.507.641-00 (EMBARGANTE), ANA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA PEREIRA - CPF: 693.185.731-20 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –- OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTES – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –– EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BERENICE RODRIGUES AMORIM SANTANA E OUTROS, em face de decisão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento (id.n.49122479).

Alegam os Embargantes que a decisão padece do vício da omissão, para tanto, que referida omissão é quanto à correta identificação da relação discutida, impondo-se o acolhimento dos aclaratórios para que, com efeitos infringentes, seja provido o Agravo de Instrumento.

Discorre obre o Recurso Especial 489.701/SP - aplicação do CDC nos contratos de financiamento

do SFH vinculados ao fundo de compensação de variação salarial.

Defende que o direito à inversão do ônus da prova assegurado aos consumidores não colide com qualquer regra do FCVS. Ressalta que as regras colidentes dizem respeito a questões como critérios de atualização de valores, rescisões contratuais e perdimento de parcelas já pagas, entre outras, o que, por óbvio são matérias discutidas em sede de ações revisionais.

Ressaltam que o seguro habitacional foi criado e exigido por lei para a proteção dos direitos da população e dos investimentos públicos realizados em tais construções, de modo que estas passam a contar com a garantia de solidez prestada pelo seguro habitacional.

Aduzem, que impossível acreditar que a inversão do ônus probatório, cuja fundamentação é a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, colida com regras próprias do sistema FCVS.

Que diante da omissão evidenciada, mostra-se imprescindível o esclarecimento do acordão embargado, para que reste enfrentada a tese de inexistência de colisão das regras do CDC e do FCVS, a fim de que seja possível, e se necessário, a interposição de recurso à instância superior.

Discorre sobre os contratos de trato sucessivo e aplicabilidade de CDC; que ainda, a contratação tenha se dado antes da entrada em vigor da codificação consumerista, importa ressaltar que os contratos em pauta não são instantâneos, ou seja, tratam-se de contrato de trato sucessivo, diferido no tempo, pois o pagamento dos prêmios do Seguro habitacional sempre foram realizados juntamente com as prestações do Contrato de Financiamento Habitacional, celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH.

Prequestiona ao art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Requerem sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos, para o fim de sanar o vício evidenciados e, com efeitos infringentes, desprover o Agravo de Instrumento.

Manifestação do Embargado (Bradesco Seguros S/A) id.n.º 51489450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por BERENICE RODRIGUES AMORIM SANTANA E OUTROS em face de decisão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento (id.n.49122479).

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão,
de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

In casu
, todavia, não há vício a ser sanado.

Com efeito, os Embargantes insistem na aplicação da Legislação Consumerista ao caso e, por consequência, o direito à inversão do ônus da prova.

No entanto, o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos de financiamento habitacional celebrados
antes
de sua entrada em vigor.

Conforme consignado no aresto a inversão do
onus

probandi
no caso é indevida, vejamos:

“
No caso em concreto, apesar do Agravante não juntar aos autos documentos que demonstrassem que a celebração dos contratos de financiamento imobiliários foi anterior a entrada em vigor do CDC e/ou que estão vinculados ao FCVS, extrai-se da petição inicial dos Agravados (id.n.º 6035840 – pág.4), que apólice a que os Agravados aderiram foi a RD BNH nº 18/77, que rege todos os contratos firmado no âmbito do SFH entre 23 de agosto de 1977 e 1º de julho de 1995, donde se conclui pela existência de contratos anteriores a vigência do Código de Defesa do Consumidor.”

Mister esclarecer que não se desconhece a aplicação do CDC aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH); todavia, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, aos contratos do SFH
vinculados ao FCVS
aplica-se legislação própria, afastando as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, o acórdão abordou a matéria de forma clara, inexistindo a omissão apontada.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, sendo certo que as ilações da Embargante não passam de mero inconformismo com a decisão.

Registro que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Deste modo, não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos, ainda que para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021